Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Determinados atos sexuais para satisfação da lascívia do agente, diversos da conjunção carnal, como na espécie, são tipicamente aqueles que não resultam em vestígios constatáveis em exame pericial, devendo a materialidade do crime e sua autoria serem extraídas por outros elementos probatórios. 2. 1. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, as palavras das vítimas apresentam especial relevo quando em consonância com outras evidências, devendo a condenação do acusado ser mantida. 2. 2. No caso, o relato seguro da vítima, coeso em todos os momentos em que foi ouvida, corroborado pelo testemunho de sua genitora e dos profissionais da escola que lhe acolheram e levaram o caso às autoridades policiais, são evidências o suficiente para alicerçar a condenação do réu pela prática de estupro de vulnerável, restando isolada sua negativa de autoria.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos, o que foi observado na espécie (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
4. Recurso conhecido e desprovido.